Tribunal: TJSP
Processo: 1021297-06.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas - Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel – Alegação de que não possui condições financeiras de manter o contrato - Sentença de parcial procedência para declarar a rescisão do contrato, determinando à ré a devolução de 75% dos valores pagos pela autora – Inconformismo da ré, alegando, basicamente, o direito a

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas - Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel – Alegação de que não possui condições financeiras de manter o contrato - Sentença de parcial procedência para declarar a rescisão do contrato, determinando à ré a devolução de 75% dos valores pagos pela autora – Inconformismo da ré, alegando, basicamente, o direito a retenção do valor da comissão de corretagem prevista em contrato para o caso de rescisão por mora ou iniciativa do comprador - Descabimento – Cobrança de corretagem indevida – Ausência de informação previa ao comprador com relação a obrigação do pagamento de referida despesa e do respectivo valor - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000757
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021297-06.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante RODOBENS INCORPORADORA IMOBIÁRIA 363 – SPE LTDA., é
apelada FABIANA FERREIRA PIRES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021297-06.2019.8.26.0576 -C
2
APELAÇÃO No 1021297-06.2019.8.26.0576
APELANTE: RODOBENS INCORPORADORA IMOBIÁRIA 363 SPE LTDA.
APELADA: FABIANA FERREIRA PIRES
JUÍZA: GISLAINE DE BRITO FALEIROS VENDRAMINI
VOTO No 22.810
APELAÇÃO Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução
de Quantias Pagas - Instrumento Particular de Compra e
Venda de Imóvel Alegação de que não possui condições
financeiras de manter o contrato - Sentença de parcial
procedência para declarar a rescisão do contrato,
determinando à ré a devolução de 75% dos valores pagos
pela autora Inconformismo da ré, alegando, basicamente,
o direito a retenção do valor da comissão de corretagem
prevista em contrato para o caso de rescisão por mora ou
iniciativa do comprador - Descabimento
Cobrança de
corretagem indevida Ausência de informação previa ao
comprador com relação a obrigação do pagamento de
referida despesa e do respectivo valor - Recurso
desprovido.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença
proferida pela MM. Juíza da 6a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto, em
Ação de Rescisão Contratual cumulada com Devolução de Quantias Pagas, proposta
por FABIANA FERREIRA PIRES contra RODOBENS INCORPORADORA
IMOBIÁRIA 363 SPE LTDA. que julgou a ação parcialmente procedente para
declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes, condenando a ré na devolução
de 75% (setenta e cinco por cento) dos valores pagos pela autora, com correção
monetária a partir dos respectivos desembolsos e juros de mora de 1% ao mês a partir
do trânsito em julgado, autorizada a dedução de valores devidos a título de IPTU e
condomínio ou contribuição associativa, se o caso, bem como, no pagamento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021297-06.2019.8.26.0576 -C
3
custas e despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% do valor
da condenação, atualizado.
Apela a ré, pugnando pela reforma parcial da
sentença, alegando, para tanto, o direito a retenção do valor da comissão de
corretagem prevista em contrato para o caso de rescisão por mora ou iniciativa do
comprador.
Recurso
tempestivo,
preparado
e
contrarrazoado.
É o breve relatório do necessário.
O recurso não merece provimento.
É certo que o entendimento sedimentado pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, considerou
válida a cláusula que transfere ao consumidor a obrigação de pagar a comissão de
corretagem, desde que haja transparência nessa atribuição considerando o dever de
informação imposto ao consumidor.
Com efeito, de acordo com a tese processada
pelo artigo 1.040 do Código de Processo Civil: “ 1.1 Validade da cláusula
contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a
comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de
unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que
previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o
destaque do valor da comissão de corretagem.” (in REsp no. 1.599.511, Relator
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, J. 24.08.2016).
Ocorre que no caso dos autos, não restou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021297-06.2019.8.26.0576 -C
4
comprovado pela ré que a autora tenha sido previamente informada quanto a
obrigação do pagamento da corretagem e de seu respectivo valor.
Note-se que a cláusula 6.4 destacada pela ré nas
razões de apelo prevê que no caso de rescisão do contrato pelo comprador será retido
pela vendedora 25% dos valores pagos, além das despesas com a venda, sem fazer
qualquer referência expressa quanto a comissão de corretagem e o seu respectivo
valor, o que confirma a abusividade da cobrança.
Nesse sentido, têm-se os seguintes julgados
proferidos por este Egrégio Tribunal de Justiça:
“COMPROMISSO
DE
COMPRA
E
VENDA

RESCISÃO
CULPA IRROGADA À COMPRADORA

INCIDÊNCIA
DA
LEI
13.786/18

IMPOSSIBILIDADE
CONTRATO CELEBRADO
ANTES DE SUA VIGÊNCIA
PRINCÍPIO DA
IRRETROATIVIDADE
RETENÇÃO DE 20% DOS
VALORES PAGOS
MEDIDA DE MÓR ACERTO

CORRETAGEM

TRANSFERÊNCIA
À
ADQUIRENTE - INADMISSIBILIDADE
VALORES
NÃO ESPECIFICADOS VIOLAÇÃO DO DEVER DE
INFORMAÇÃO

TAXA
DE
FRUIÇÃO
NÃO
RECONHECIDA
OCUPAÇÃO DO BEM NÃO
COMPROVADA
-
JUROS
COM
FLUIR
DO
TRÂNSITO
EM
JULGADO

SENTENÇA
REFORMADA
EM
PARTE

APELO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021297-06.2019.8.26.0576 -C
5
PARCIALMENTE
PROVIDO.”(Apelação
no
1033171-22.2018.8.26.0576, 2a Câmara de Direito Privado,
Relator GIFFONI FERREIRA, J. 30.08.2019).
“COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA. Resolução
do
contrato
por
impossibilidade
econômica
dos
adquirentes de pagar as parcelas remanescentes do preço.
Cabimento. Sentença que fixou em 10% das quantias
pagas pelos adquirentes o percentual de retenção a que a
ré faz jus para custeio das despesas administrativas
decorrentes da venda, afastando o percentual de retenção
previsto no pacto e mantendo a previsão contratual de
obrigação dos compradores de ressarcir a comissão de
corretagem paga pela vendedora, equivalente a 4% do
valor da avença. Percentual de retenção que se eleva a
25% das parcelas pagas, a fim de melhor ressarcir as
despesas da alienante com a venda, inclusive comissão de
corretagem por ela adimplida. Juros moratórios sobre a
quantia a ser restituída que incidem a partir do trânsito
em julgado da condenação. Redistribuição da sucumbência. Recursos providos.” (Apelação no
1047125-72.2017.8.26.0576, 1a Câmara de Direito Privado,
RELATOR FRANCISCO LOUREIRO, J. 2.10.2018).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Por fim, deixo de majorar os honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021297-06.2019.8.26.0576 -C
6
advocatícios aplicados na r. sentença apelada, levando em conta inexistência de
trabalho adicional desenvolvido pelo patrono da apelada em âmbito recursal.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator